Tribunal: TJSP
Processo: 2008776-23.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de desconstituir sentença proferida em ação de usucapião – Autor alega ser terceiro interessado por estar na posse do imóvel em questão – Ilegitimidade ativa configurada – Não evidenciado o interesse jurídico do autor de desconstituir a sentença que reconheceu a propriedade do imóvel em relação ao réu – Eventual defesa da posse deve ser feita por outros meios

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de desconstituir sentença proferida em ação de usucapião – Autor alega ser terceiro interessado por estar na posse do imóvel em questão – Ilegitimidade ativa configurada – Não evidenciado o interesse jurídico do autor de desconstituir a sentença que reconheceu a propriedade do imóvel em relação ao réu – Eventual defesa da posse deve ser feita por outros meios jurídicos – Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Artigo 330, II e Artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Julga-se extinta a ação rescisória.